Tribunal: TJMT
Processo: 1036976-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOELY ROSA DE LARA - CPF: 594.587.801-44 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1036976-08.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

01/10/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SOELY ROSA DE LARA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO COMPROVADO. PROCEDIMENTO CRIMINAL REALIZADO DE FORMA REGULAR. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente SOELY ROSA DE LARA postula indenização por danos morais, decorrente de suposto abuso de autoridades praticados pela Polícia Militar e Delegado de Polícia Civil.

2. Pelas provas produzidas nos autos, entendo que os procedimentos adotados pelas Autoridades Públicas ocorreram de forma regular, tendo em vista que a parte Recorrente foi conduzida a delegacia de polícia por supostamente incorrer na contravenção penal de vias de fatos com a sua nora em via pública.

3. As autoridades policiais agiram no cumprimento do dever legal na condução da parte Recorrente a delegacia e na realização dos procedimentos legais com confecção do boletim de ocorrência, bem como Termo de Circunstanciado de Ocorrência, portanto, não há que se cogitar a ocorrência de abuso de autoridade.

4.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

5. Desta feita, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar a ofensa a honra subjetiva, logo, a situação não ultrapassa o mero dissabor, essencialmente, em relação aos
6. Não restou comprovado qualquer irregularidade no processo administrativo a macular a aplicação da penalidade.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente SOELY ROSA DE LARA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021